Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-44.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA EVIDENCIADA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal).
2. A Defesa requer a absolvição por ausência de dolo ou pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição por ausência de dolo ou pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) o afastamento da qualificadora; (iii) o reconhecimento da confissão espontânea; (iv) a fixação de regime prisional mais brando; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese defensiva de ausência de dolo e de que a ré teria usado o cartão da vítima por engano não se sustenta, pois restou demonstrado que ela sabia que o cartão utilizado para efetuar o pagamento das compras não era de sua propriedade.
5. No furto qualificado pelo abuso de confiança, a aplicação do princípio da insignificância não é possível em razão da maior reprovabilidade da conduta e da presença de qualificadora.
6. Não há como se afastar a qualificadora do abuso de confiança, se o cartão de pagamento estava dentro do quarto da vítima quando foi subtraído e as partes possuíam relação de confiança e amizade.
7. A confissão espontânea, ainda que parcial, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, compensando-se parcialmente com a agravante da reincidência.
8. Justifica-se a imposição de regime mais gravoso, em razão de ser a ré reincidente.
9. A reincidência não específica autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se for socialmente recomendável, como no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.